Tribunal: TJMT
Processo: 0000931-56.2014.8.11.0090
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000931-56.2014.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS BERTO - CPF: 249.526.668-16 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), JOAO DANIEL BERTO - CPF: 317.828.768-04 (APELANTE), MAFALDA BENEDETTI BERTO - CPF: 249.169.708-45 (APELANTE), LUIZ FLORINDO BERTO - CPF: 714.642.558-49 (APELANTE), NEUZA MARIA PASCHOALOTTI BERTO - CPF: 131.048.978-59 (APELANTE), ANTENOR DANIEL DA SILVA - CPF: 079.465.201-82 (APELADO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), ANA PEQUENO DA SILVA - CPF: 580.600.811-87 (APELADO), KELEN PEQUENO DA SILVA DE JESUS - CPF: 942.370.421-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0000931-56.2014.8.11.0090 – Nova Canaã do Norte

Apelantes
: João Carlos Berto e outros

Apelados
: Antenor Daniel da silva e outros

E M E N T A

AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL –– PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA E DEFERIDA – PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA POSTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– ART. 505, DO CPC – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 505, do CPC.

No caso, a prova pericial foi deferida, de modo que não poderia ser objeto de nova análise pelo magistrado, uma vez que está sob o manto da preclusão.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, no caso dos autos, o fundamento de que a prova pericial é desnecessária não merece permanecer, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0000931-56.2014.8.11.0090 – Nova Canaã do Norte

Apelantes
: João Carlos Berto e outros

Apelados
: Antenor Daniel da silva e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por João Carlos Berto e outros, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que nos autos da ação ordinária que movem contra Antenor Daniel da silva e outros, julgou improcedente o feito, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda.

Inconformados, os apelantes arguem, em sede preliminar, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante o deferimento da realização da prova pericial requerida e o posterior indeferimento na r. sentença, a qual é fundamental para aferir a dimensão exata da área objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes. No mérito, sustentam a inocorrência da prescrição para a cobrança das parcelas contratuais devidas. Seguem sustentando, que houve o inadimplemento substancial dos apelados, que foram devidamente constituídos em mora. Firmes no seu propósito, alegam a inocorrência da exceção do contrato não cumprido. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 199980306), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0000931-56.2014.8.11.0090 – Nova Canaã do Norte

Apelantes
: João Carlos Berto e outros

Apelados
: Antenor Daniel da silva e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que João Carlos Berto e outros ajuizaram ação ordinária em desfavor de Antenor Daniel da silva e outros
, aduzindo que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel rural, com área de 130 alqueires, sendo ajustado o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por alqueire, sendo parte do pagamento ajustado em arrobas de boi, contudo, os réus ficaram inadimplentes com o montante referente a 2.900 arrobas de boi, motivando o manejo da demanda.

Durante a marcha processual, o condutor do feito deferiu a produção da prova pericial requerida pelas partes, determinando que os quesitos sejam formulados em 10 (dez) dias (id. 199980251 - pág. 07/08).

Contudo, de forma surpreendente e sem realizar a prova já deferida, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que os autores não comprovaram suas alegações, julgou improcedente o feito, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda (id. 199980251 – pág. 23/26 e id. 199980253 – pág. 01/03).

Irresignados, os apelantes arguem, em sede preliminar, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante o deferimento da realização da prova pericial requerida e o posterior indeferimento na r. sentença, a qual é fundamental para aferir a dimensão exata da área objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Com razão
. Após detida análise dos autos, verifico que as partes requereram a realização de perícia técnica para aferir a real extensão da área objeto da demanda, sendo o pleito acolhido pelo d. magistrado
(id. 199980251 – pág. 07/08), entretanto, a r. sentença foi proferida sem a realização da referida prova, por ser considerada desnecessária e a demanda julgada improcedente por ausência de provas

(id. 199980251 – pág. 23/26 e id. 199980253 – pág. 01/03).

Ora, com o devido respeito, é cediço que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Assim, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Dessa forma, transitada em julgado a r. decisão que deferiu o pedido das partes para a realização da prova pericial, resta preclusa a possibilidade de rediscussão na mesma instância, ainda que pelo condutor do feito, consoante visto na espécie.

É a regra do art. 505,
caput
, do CPC:
“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...]”
.

A lição de Nelson Nery Junior esclarece que a preclusão pode ocorrer para todos os sujeitos do processo, inclusive ao juiz,
in litteris
:

“Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida
. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato...”
. (Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010 – negritei)

À vista disso, é de clareza solar a ocorrência de preclusão pro judicato no caso em voga.

Não obstante, com a devida vênia, entendo que o douto magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, sendo incoerente ao não oportunizar a colheita da prova pretendida pelos autores, ora apelantes, por entender que a mesma é desnecessária e julgar a lide improcedente sob o fundamento de que os mesmos não provaram suas alegações.

À vista disso, com a devida vênia, fica evidenciado o equívoco do MM. Juiz ao indeferir a prova requerida, sob o argumento de sua desnecessidade, mormente pelo fato de que a questão afeta a extensão da área objeto do litígio deve ser devidamente esclarecida, o que não ocorreu no caso dos autos, face ao atropelo da instrução probatória.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue o pedido inicial parcialmente procedente, quando entender que não há necessidade de maior dilação probatória, entretanto, não é permitido que tal julgamento ocorra por ausência de prova quanto à existência do direito alegado pela parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante a extensão da área objeto do contrato de compra e venda e os pagamentos efetuados, não é tão simplória como parece, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida, com a realização da perícia técnica.

Logo, entendo ser prudente a realização da perícia técnica alhures, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em outros casos, vejamos:

“AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DO CHEQUE E DE ASSINATURA FALSA –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA – ESCUSA DO PERITO EM REALIZÁ-LA – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS DA RÉ – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido declarar constituído o título executivo com fundamento na ausência de prova da parte ré quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV,da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017)”
(RAC n. 0001358-43.2009.8.11.0053, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 17.10.2018 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que sejam realizada a perícia técnica requerida.

Por fim, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024